Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DE PROVA. REJEITADA. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA. DILIGÊNCIA PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. REGIME. FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
I - Não há que se falar em ilicitude na atuação da polícia militar, quando realiza prévias investigações, uma vez que os policiais, diante da fundada suspeita de que o réu praticava a conduta ilícita, atuaram segundo lhes determina o seu dever de policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
II - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto, pelos depoimentos dos policiais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelas circunstâncias em que ocorreu o flagrante, bem como pelo laudo de informática que registrou mensagens e imagens comprovando a mercancia de entorpecentes.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
V - Apreendidas com o réu 734,36g de maconha, adequada a majoração da pena-base com fundamento no art. 42 a LAD, considerando que tanto a quantidade como a natureza da substância demonstram maior reprovabilidade da conduta.
VI - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."
VII - A quantidade e a natureza de substância entorpecente transportada pelo réu, as circunstâncias da prisão, bem como a verificação de mensagens e imagens no aparelho celular do réu, demonstram a dedicação à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio.
VIII – Sendo a pena pecuniária prevista no preceito secundário do tipo penal violado, sua aplicação é cogente, em observância ao princípio da legalidade. A hipossuficiência do réu é fator ponderado para a fixação do valor do dia-multa, não justificando sua exclusão.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, o regime em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Realizada análise negativa do art. 42 a LAD, bem como a dedicação à atividade criminosa, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do Código Penal, o regime adequado é o inicial fechado.
X - Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos dos artigos 44 do CP, visto que a pena imposta ao réu é superior a 4 (quatro) anos e demonstrada a dedicação do réu à atividade criminosa.
XI – Inviável a restituição dos valores apreendidos quando comprovado nos autos que advieram da venda de substância entorpecente e a alegação defensiva da suposta procedência lícita não veio comprovada, como exige o art. 156 do CPP.
XII - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita.
XIII - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
XIV - Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.